Tribunal: TJMT
Processo: 1008653-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008653-59.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RUY BARBOSA BAPTISTA.
AGRAVADO: SICREDI OURO VERDE MT.
TERCEIROS INTERESSADOS: CIRLEINE BARROZO MENDES E OUTROS.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1027360-83.2020.8.11.0041 - Cód. 11418292, indeferiu o pedido de suspensão da ação formulado pelo ora agravante, sob o argumento de que a ação de execução foi ajuizada em face dos avalistas e não da empresa MJB COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E GESTÃO DE PESSOAL, em recuperação judicial.
Dessa forma, havendo discussão relativas a eventual crédito sujeito aos efeitos do Processo Recuperacional no 1020702-77.2019.8.11.0041, nos termos do parágrafo único do art. 930 do CPC e do § 1o do art. 80 do RITJ/MT, faz-se necessária a redistribuição do feito ao Excelentíssimo Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, ante a prevenção decorrente do Recurso de Agravo de Instrumento no 1008385-73.2019.8.11.0000.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS